Tribunal: TJMT
Processo: 1023352-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023352-21.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Acessão, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI (AGRAVADO), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), ANTONIO BEZERRA SOBRINHO - CPF: 197.323.259-68 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), Espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini registrado(a) civilmente como VANESSA FRANCA BONINI PANICO - CPF: 062.635.828-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACY FERMINIANO DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO INÁCIO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTIMAMENTE INTERLIGADO AO DESLINDE DO RECURSO ANTERIORMENTE MANEJADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO – EXEQUENTE SUCUMBENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO JULGADA EXTINTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Indubitavelmente o recurso de agravo de instrumento perdeu seu objeto, pela decisão que, como cediço, extinguiu a própria execução, por não reconhecer direito algum do exequente e, por consequência lógica, também o ora agravante, o qual diz exercer composse da área.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por VALMOR BROLIM, com o fito de reformar a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto em face do ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI e PLÁCIDO BROLIM.

Para tanto, o agravante aduz, em síntese, que em sede de cumprimento de sentença, buscou apenas efetivar o direito material reconhecido na fase de conhecimento, concernente a área litigiosa, juntamente com seu irmão Plácido Brolim, ora segundo agravado, não havendo, portanto, que se falar em perda do objeto, em razão da execução ter sido extinta em face do segundo agravado.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese o agravante se insurge contra a decisão que julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele, em consequência da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento n. 1014920-13.2022.811.000, o qual julgou extinto o cumprimento de sentença, manejado por PLÁCIDO BROLIM, com quem o agravante diz exercer a composse da área.

A perda do objeto do recurso de agravo de instrumento decorre da constatação de que:

Dessa feita, ou seja, uma vez não reconhecida a posse em favor do exequente, o Sr. Plácido Brolim, em razão de ter sido sucumbente na fase de conhecimento e por ter optado pela via processual inadequada para discutir eventual direito possessório, do mesmo modo, torna-se prejudicado o exame de eventual direito reclamado pelo agravante, que buscava aproveitar do cumprimento de sentença extinto, para exercer a composse da mesma área.

Dessa feita, indubitavelmente o recurso de agravo de instrumento perdeu seu objeto, pela decisão que, como cediço, extinguiu a própria execução, por não reconhecer direito algum do exequente e, por consequência lógica, também ao ora agravante, o qual diz exercer composse da área.

Assim, deve ser mantida incólume a decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023